Tribunal: STF
Processo: HC 201327
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, crimes contra o procedimento licitatório, concussão, lavagem de dinheiro e crimes de responsabilidade de prefeito. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 578.617, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP, à época dos fatos – foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. o 288 do Código Penal; no art. 96, I e V, da Lei 8.666/93; no art. 316, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal (oito vezes); no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 62, I, do Código Penal (oito vezes); no art. 1º da Lei 9.613/98, c/c o art. 29, caput, do Código Penal (oito vezes); no art. 96, I e V, da Lei 8.666/93; no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 62, I, do Código Penal; no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 62, I, do Código Penal (cinco vezes); no art. 96, I e V, da Lei n. 8.666/93; no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 62, I, do Código Penal; e no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 62, I, do Código Penal (vinte e três vezes). Em 17.05.2019, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 578.617, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “[...] o que se viu foi a prática de lawfare para que o paciente fosse tratado não como réu, ou investigado, mas, sim, para que fosse tratado como verdadeiro inimigo a ser aniquilado. 
    O paciente, enquanto prefeito da cidade de Ferraz Vasconcelos, passou a sofrer perseguição dos procuradores municipais, que se encontravam insatisfeitos com salários e benefícios, além de não serem atendidos em pedidos abusivos ao prefeito, que não convém tratar aqui, mas, que poderiam ser caracterizados como verdadeiros atos de extorsão. Esses procuradores declararam guerra ao paciente e iniciaram uma campanha para sua cassação e prisão. 
    Os procuradores criaram uma rotina de denúncias a serem encaminhadas ao Ministério Público, sempre questionando e denunciando ‘irregularidades’ em procedimentos licitatórios, tanto por ações de improbidade, quando por denúncias criminais. 
    [...]
    Com tal estratégia, o que se buscava e foi alcançado é que as acusações fossem “pulverizadas”, para que fossem distribuídas a diferentes juízes e diferentes câmaras no Tribunal de Justiça de São Paulo. De tal forma, a acusação contava com as diferentes interpretações entre os órgãos jurisdicionais e, claro, a dificuldade do paciente em se defender em vários processos. 
    [...]
    A estratégia alcançou seus objetivos, pois, o afastamento do paciente foi determinado em um dos processos, assim como a prisão preventiva e, depois, em outros processos novas prisões foram determinadas. Em outros não. E, quando as prisões preventivas eram revogadas ou os processos anulados, o paciente permanecia preso, pois, já existia outro processo com prisão preventiva decretada. Nessa ‘matemática perversa’, por mais decisões favoráveis que o paciente obtenha, apenas uma desfavorável o mantém preso e, por sua vez, para a acusação, basta uma vitória para que o paciente permaneça preso e afastado da vida pública.”
    5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de “contemporaneidade entre os fatos ensejadores da prisão preventiva e o momento atual”. Afirma que “a fundamentação da prisão preventiva do paciente dizia respeito a fatos ocorridos há mais de 4 (quatro) anos, a autoridade coatora fundamentava a influência do paciente enquanto prefeito como o motivo de risco de sua participação em novas ‘fraudes’ ou ‘esquemas criminosos”. Contudo, “muito tempo já se passou, outra eleição municipal foi realizada (2016) e a próxima eleição ocorrerá esse ano (2020). Não existe mais qualquer tipo de influência a ser exercida pelo paciente, que se encontra esquecido no cenário político da cidade”.
    6. Por fim, a defesa aponta a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, ressaltando “a situação de calamidade pública, causada pela pandemia de ‘Coronavi´rus’”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. O Ministro Gilmar Mendes, Relator originário da impetração, encaminhou os autos à Presidência do Tribunal para análise da possível redistribuição do feito, em razão da existência de “diversos habeas corpus impetrados em favor do paciente, distribuídos a variados Ministros”.
    9. O Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência da Corte, determinou que o feito fosse redistribuído à minha Relatoria, em razão a prevenção ao HC 171.833.
    10. Decido.
    11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    13. Ainda do ponto de vista processual, não há como negar que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    14.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    15. O entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    16. No caso, tal como assentou o Juízo de origem:
    “Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso do qual os réus fariam parte segue em plena atividade, possuindo capacidade técnica e poder financeiro suficientes para operacionalizar, mesmo após alguns dos agentes públicos terem deixado seus cargos, a lavagem de capitais e outros crimes, como falsidade ideológica, visando à ocultação do produto do crime e ao embaraço das investigações. Ainda que os fatos narrados na denúncia não sejam atuais, os acusados continuariam a praticar crimes. Inclusive, conforme aponta o Ministério Público, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos diversos documentos que indicam fraudes em procedimentos licitatórios praticados atualmente pelos representantes das empresas Mixer Magazine. Mesmo com o afastamento de algumas pessoas dos cargos políticos ocupados, os réus continuariam a exercer influência sobre as prefeituras de Ferraz de Vasconcelos e de Biritiba-Mirim, especialmente nas áreas de licitação. O atual Vice-Prefeito de Ferraz de Vasconcelos é, inclusive, aliado político do réu [...], respondendo ambos em conjunto em diferentes ações penais de improbidade. Existe também um elemento que indica forte influência dos seguintes réus: [...]. Trata-se do vazamento da operação que veio a ser realizada pelo GAECO. Observa-se aí uma tentativa de burlar o cumprimento de decisões judiciais, por meio da obtenção de informações sigilosas. Mesmo cuidando-se de operação realizada pelo próprio Ministério Público, os réus conseguiram, ao que parece, descobrir antecipadamente que e quando as diligências seriam cumpridas. E, em seguida, ao que os elementos dos autos evidenciam, decidiram empreender fuga. Esta provável fuga não pode ser atribuída a uma mera coincidência, uma vez que alguns dos réus já estavam a mudar de endereço com frequência e que, pouco antes da operação, simplesmente desapareceram. Também é de ressaltar-se que, antes mesmo do cumprimento das diligências e dos mandados de prisão, já havia petições nos autos de advogados constituídos pelos réus requerendo vista. Ou seja: os réus, valendo-se de sua imensa influência sobre toda a região do Alto Tietê, obtiveram informação privilegiada e sigilosa e, com base nesse vazamento, optaram por empreender fuga imediatamente. Também fica demonstrado o constante contato entre os réus, que parecem ter partilhado as informações de vazamento entre si. Conforme se observa das diligências realizadas pelo Ministério Público (fls. 2741/2758), o réu (...) e sua esposa, também ré nestes autos, [...] evadiram-se de suas residências tomando rumo ignorado e, ao que parece, levando consigo pertences que auxiliariam na elucidação do presente caso. Não foi outro o deslinde em relação aos acusados [...], que, misteriosamente e de inopino, deixaram suas residências, antecipando-se à medida judicial imposta. Nas diligências realizadas, foi possível tão somente a prisão do acusado [...], cujo mandado de prisão foi expedido às fls. 2638/2640. Praticamente nenhum valor foi encontrado nas contas bancárias dos acusados, que, tendo sabido com antecedência da operação, aparentemente esvaziaram todas as suas contas bancárias. Conforme se concluirá abaixo, há fumus comissi delicti e periculum libertatis suficientes para, em juízo de probabilidade, decretar a prisão preventiva dos réus [...]. Em suma, o Ministério Público apresentou elementos que permitem inferir que o PCC, por meio de seu agente [...] réu neste processo que já foi condenado e cumpriu pena por lavar dinheiro de líder do PCC , teria financiado as campanhas dos prefeitos de Ferraz de Vasconcelos e de Biritiba Mirim. […].”( Sem grifos no original) 
    17. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator